Tribunal: TJDFT
Processo: 0752940-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL PRATICADO CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. DEPOIMENTO ESPECIAL DAS VÍTIMAS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA VIABILIZAR A OITIVA PRESENCIAL. LEI 13.431/2017. PRESENÇA DE INDÍCIOS QUE DETERMINAM A PROVIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a decisão que indefere a produção antecipada de provas, diante da urgência e demais contornos que tangenciam a matéria.
2. Sabe-se que, em situações de urgência, especialmente para evitar o perecimento, a lei contempla a possibilidade de produção antecipada da prova (art. 156, I, CPP; art. 225, CPP; art. 366, CPP). O objetivo, nestes casos, é garantir a efetividade que se espera da ação penal, além de proteger direitos constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa.
3. Cediço que, nos termos da Lei no 13.431/2017, o depoimento especial – procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária – será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado.
4. In casu, a indigitada prova se mostra pertinente, porquanto os fatos em apuração abrangem suposto crime de estupro de vulnerável e de maus tratos contra crianças de 4 e 2 anos à época dos fatos, respectivamente e, ao menos em tese, existem fundamentos para justificar a entrevista das crianças e aprofundar as investigações, até como forma de prestigiar sua proteção.
5. A inviabilidade de atendimento remoto pode ser superada mediante oitiva feita por profissionais do local onde atualmente habitam as vítimas, mediante expedição de carta precatória para a Comarca em que residem.
6. Reclamação admitida e pedido julgado procedente.